Tribunal: TJES
Processo: 5019393-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019393-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO CONQUISTA LTDA

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido contém omissões e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e erro material, ao deixar de analisar teses sobre: (i) nulidade por violação ao devido processo legal; (ii) ausência de fundamentação; (iii) inobservância do sistema de precedentes (arts. 926 e 927 do CPC); e (iv) ao adotar suposta premissa fática equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegadas omissões não se configuram. As questões relativas à competência territorial, à inaplicabilidade da Lei nº 14.879/2024 ao caso e à observância de precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC nº 206.933/SP) foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, sendo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou motivação suficiente para a decisão. 4. Inexiste erro material, pois a parte embargante não aponta qualquer equívoco objetivo e perceptível de plano, limitando-se a rediscutir a valoração jurídica conferida aos fatos, o que é incabível na via dos aclaratórios. 5. O recurso evidencia o nítido propósito de obter a reforma do julgado, conferindo-lhe efeitos infringentes para os quais não se presta, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com a solução jurídica adotada pelo julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, incabível na via dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscussão do mérito, sem a demonstração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, revela o propósito infringente do recurso, o que impõe sua rejeição".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 11, 63, 489, 926, 927 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 206.933/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A
UTO POSTO CONQUISTA LTDA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de incompetência territorial para determinar a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não analisou a tese de nulidade processual por violação ao devido processo legal, bem como acerca da ausência de fundamentação e, ainda, no tocante à observância dos arts. 926 e 927 do CPC.

Sustenta, ademais, existir erro material ao adotar premissa fática equivocada para o deslinde da controvérsia.

Contrarrazões no id. 15218498 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5019393-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

A
UTO POSTO CONQUISTA LTDA

EMBARGADO
:
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A
UTO POSTO CONQUISTA LTDA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de incompetência territorial para determinar a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não analisou a tese de nulidade processual por violação ao devido processo legal, bem como acerca da ausência de fundamentação e, ainda, no tocante à observância dos arts. 926 e 927 do CPC.

Sustenta, ademais, existir erro material ao adotar premissa fática equivocada para o deslinde da controvérsia.

Contrarrazões no id. 15218498 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

A
primeira omissão
alegada, relativa à suposta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), não se sustenta. A questão da competência territorial, pano de fundo da alegada nulidade, foi o cerne do julgamento do Agravo de Instrumento e foi exaustivamente analisada no acórdão embargado.

O voto condutor, seguido à unanimidade por este Colegiado, foi explícito ao fundamentar que a natureza da ação é obrigacional, e não de direito real, o que afasta a competência absoluta do foro da situação dos imóveis dados em garantia.

Dessa forma, a matéria foi devidamente enfrentada. A discordância do embargante com a conclusão adotada não se confunde com omissão ou violação a garantias processuais, mas revela mero inconformismo.

No que tange à
segunda omissão
, por suposta ausência de fundamentação (arts. 11 e 489 do CPC), melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a sua conclusão, notadamente ao assentar que a ação, ajuizada em 2017, não poderia ser alcançada pela alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.879/2024, que modificou o art. 63 do CPC.

Ao adotar essa linha de raciocínio, o julgado repele, por incompatibilidade lógica, os demais argumentos da parte. Conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

A
terceira omissão
aventada, de inobservância dos arts. 926 e 927 do CPC, é manifestamente improcedente. Ao contrário do que se alega, o acórdão embargado amparou sua conclusão no mais recente precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, qual seja, o julgado no Conflito de Competência nº 206.933/SP. Desse modo, a decisão não apenas observou o sistema de precedentes, como o fez de forma a garantir a estabilidade e a coerência jurisprudencial.

Por fim, não há que se falar em
erro material
. O embargante não indica qualquer equívoco objetivo e perceptível de plano na decisão, como um erro de cálculo ou de digitação. Limita-se a rediscutir a valoração jurídica conferida aos fatos, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

O que se extrai das razões recursais é o nítido propósito de obter a reforma do julgado, conferindo aos embargos
efeitos infringentes
para os quais não se prestam, salvo em situações excepcionais, aqui não verificadas. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)